Tribunal: TJMT
Processo: 0006453-39.2013.8.11.0045
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006453-39.2013.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[VERA FATIMA MACHADO - CPF: 275.978.220-49 (EMBARGANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), PAULO ANTONIO PORTELA - CPF: 468.462.981-34 (EMBARGADO), CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), MARCELA SANTANA MIRANDA - CPF: 910.846.606-87 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), M. A. G. (EMBARGANTE), VERA FATIMA MACHADO - CPF: 275.978.220-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CULPA DO REQUERIDO CONDUTOR DO VEÍCULO – DESCABIMENTO – TRAVESSIA, PELA VÍTIMA, DE VIA PREFERENCIAL EM SUA BICICLETA DE FORMA IMPRUDENTE – DESPROVIMENTO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria, consistente na conclusão de que a vítima atravessou a via preferencial em sua bicicleta de forma imprudente, colidindo na lateral da caminhonete conduzida pelo requerido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

M. A. G.

opõe recurso de embargos de declaração (ID no

44599490) objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID no 43919987, proferido no recurso de apelação cível

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Sustenta o embargante que a decisão recorrida deixou de enfrentar o argumento de que a vítima estava finalizando a travessia da Av. Santa Catarina no cruzamento da Av. Mato Grosso já próximo à calçada, quando foi abalroada, o que afasta a suposta travessia inadvertida da via.

Alega que o embargado deixou uma marca de aproximadamente 20 (vinte) metros no chão e mesmo assim não conseguiu evitar a colisão, demonstrando que estava em velocidade incompatível para via.

Aduz que a vítima sofreu fratura e precisou ser submetida a procedimento cirúrgico e que após, ficou privada de amamentar o apelante e de se locomover, totalmente dependente de familiares e de cadeiras de rodas, o que teria causado depressão pós-cirúrgica até a sua morte.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do embargado ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A pelo desprovimento (ID

45530957).

Sem contrarrazões pelo embargado PAULO ANTONIO PORTELA (ID 46222484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, a parte embargante alega que não foi enfrentado o argumento de que a vítima estava finalizando a travessia da Av. Santa Catarina no cruzamento da Av. Mato Grosso já próximo a calçada, quando foi abalroada, o que afasta a suposta travessia inadvertida; alega que o apelado condutor do veículo estava em velocidade incompatível para via; bem como defende que sua genitora teve depressão em razão da cirurgia que foi submetida após o acidente, causando a sua morte.

Em resumo, verifica-se que o embargante está rediscutindo a matéria, pois tais questões foram enfrentadas e devidamente fundamentadas no acórdão recorrido, conforme se observa abaixo (ID 43919987):

"
A despeito dos argumentos do requerido, verifica-se do Boletim de Ocorrência (ID 26603966) que a vítima não percebeu o veículo enquanto atravessava a avenida. Se não vejamos:

"
...No local esta GU PM encontrou a vítima ao solo queixando de muitas dores. Imediato a mesma foi conduzida até o hospital São Lucas, onde foi atendida pelo Plantão, Dr. Vicente, que nos informou que a vítima sofreu fratura no fêmur. O condutor relatou que estava trafegando normalmente pela Av. Mato Grosso,
sendo assim surpreendido pela vitima ciclista, cruzando a frente do seu veículo, o mesmo tentou frenar sua camionete
, deixando uma marca no chão de aproximadamente 20 mts, mas não evitou o abalroamento.
Já a vitima nos relatou que não percebeu o VCOI vindo nela avenida
, ela relatou ainda que o mesmo estava em alta velocidade...
"

Neste contexto, convém destacar que a única testemunha ouvida em juízo, o Policial Militar Pedro Canisio Kessler, narrou que a vítima estava caída ao solo reclamando de dores, que havia sofrido fratura do fêmur e foi

encaminhada ao hospital. E ainda, relatou que o condutor do veículo trafegava pela via preferencial (Av. Mato Grosso) quando a genitora do apelante, que atravessava tal via no cruzamento com a Av. Santa Catarina,

foi abalroada.

A referida testemunha confirmou também que a vítima lhe relatou não ter visto o carro, colidindo na lateral da caminhonete.

No entanto, da análise do boletim de ocorrência, croqui do acidente e depoimento da testemunha, extrai-se que a vítima atravessou a via preferencial em sua bicicleta de forma imprudente, sem observar se aproximava-se algum carro, razão pela qual não se pode atribuir ao condutor do veículo a culpa pelo acidente. Até porque, não ficou comprovado que o apelado trafegava em alta velocidade conforme alegou o recorrente.

Ademais, ainda se assim não fosse, não há dos autos provas do nexo de causalidade entre o acidente e o óbito da genitora do apelante, que além de ter falecido um ano e sete meses após o acidente e de já ter problemas de saúde desde 2003 (ID 6603969), teve como causa da morte patologias não relacionadas com o sinistro, conforme consta da certidão de óbito "
Edema agudo pulmão; hipertensão arterial sistêmica; diabete tipo 1; insuficiência renal crônica
" (ID 26603966 - Pág. 4).

Assim, não comprovou o apelante os fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15, razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência da ação.

Nesse sentido, aliás, foi o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, conforme trecho abaixo:

"
Assim, as provas dos autos revelam que a genitora do apelante atravessou de forma imprudente a via preferencial, não tendo o recorrente comprovado a culpa do apelado pelo acidente.

Por outro lado, compulsando os documentos juntados pelo apelante (id 26603969), percebe-se que a vítima apresentava problemas de saúde desde o ano de 2003, não constando nenhum documento nos autos que indiquem que as sequelas do acidente, ocorrido em 03.11.2006, causaram ou contribuíram para o seu óbito, em 02.06.2008.

Ainda, verifica-se que a genitora do apelante teve alta hospitalar em 31.12.2006, tendo falecido em 02.06.2008, apresentando como causa da morte: edema agudo pulmão; hipertensão arterial sistêmica; diabete tipo I e insuficiência renal crônica, conforme certidão de óbito acostado no id 26603966.

Desse modo, tenho que não houve a comprovação do nexo causal entre a conduta do apelado e o dano.

[...]

Por fim, cabe salientar que constitui incumbência do apelante a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso de apelação, para que seja mantida, na integralidade, a sentença proferida
."

Ante o exposto, e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, § 11, do CPC/15, suspendendo, entretanto, a sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-"

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020